Tribunal: TJES
Processo: 5003461-90.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-90.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ROBERTA ALTOE

REU: ANTONIO MINETI e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil autoriza a concessão excepcional de tutela provisória na ação rescisória para impedir o cumprimento da decisão rescindenda.

2. No caso, com os limites de uma cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida, sobretudo o
periculum in mora
, como destacado na decisão agravada.

3. O pedido de registro da existência do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel da Agravante não configura ato expropriatório.

4. A ação rescisória não se presta a ser sucedâneo recursal, de modo que qualquer inconformismo da executada no cumprimento de sentença deve ser objeto de recurso próprio, apto a reformar ou anular decisão que eventualmente viole norma jurídica.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003461-90.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERTA ALTOE.

ADVOGADA : JESSICA NORBIATO PIN.

RECORRIDOS : ANTONIO MINETI E OUTRA.

ADVOGADA : MAYARA FURLANETO DERIZ.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTA ALTOÉ em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência formulado na presente ação rescisória ajuizada em desfavor de ANTONIO MINETI e ODILA FALQUETO MINETE, com o fim de suspender o processo de execução no juízo de origem (nº 5001442-32.2021.8.08.0049).

A Agravante alega, em síntese, que (i) a urgência está demonstrada a partir dos atos executórios no processo de execução da sentença rescindenda; (ii) a casa objeto do pedido de penhora do processo principal trata-se da única residência da Agravante, onde reside com seus dois filhos menores; (iii) o bem de família é impenhorável.

Na petição ID 6895998, a Agravante reitera o pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, alegando que o valor de R$ 44.435,82 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) foi bloqueado de sua conta-poupança e conta-salário, sendo impenhorável.

Pois bem.

A Agravante pretende a suspensão provisória do processo de execução da decisão rescindenda no juízo de origem.

Nos termos do art. 969, do CPC/15:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Todavia, embora seja possível, em tese, a antecipação dos efeitos da tutela no presente caso, verifica-se que, com os limites de uma cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida, sobretudo o
periculum in mora
, como destacado na decisão agravada.

Ressalta-se, inicialmente, que a Requerente pretende, na presente ação rescisória, rescindir sentença que a condenou ao pagamento de alugueis vencidos de 2015 a 2019 e de janeiro/2020 até março/2020, quando desocupou o imóvel objeto da lide, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em favor de ANTONIO MINETI e ODILA FALQUETO MINETE.

Requereu, na inicial, a suspensão do processo de execução no Juízo de origem (nº 5001442-32.2021.8.08.0049), mas deixou de apresentar fundamentos que demonstrassem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Muito embora sustente, no presente agravo interno, que os Requeridos/Agravados pugnaram pela penhora da única residência da Agravante, onde reside com seus dois filhos menores, que se configura como bem de família e é impenhorável, o fato não comprova o requisito do
periculum in mora
.

Isso porque, conforme se observa dos autos, os Agravados apenas formularam pedido de registro da existência do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel da Agravante, o que não configura ato expropriatório.

Tampouco deve ser acolhido, em sede de tutela provisória na ação rescisória, o argumento da Agravante/Requerente de que teve valores impenhoráveis bloqueados de sua conta-poupança e de conta-salário, com o intuito de suspender o curso da execução.

Em primeiro lugar, porque a ação rescisória não se presta a ser sucedâneo recursal, de modo que qualquer inconformismo da executada no cumprimento de sentença deve ser objeto de recurso próprio, apto a reformar ou anular decisão que eventualmente viole norma jurídica.

Em segundo lugar, o alegado bloqueio também não comprova a existência de perigo de dano à Agravante, na medida em que, na própria petição ID 6895998, alega que possui “
outros bens moveis e imóveis, que podem servir de garantia para a execução
”.

Assim, não se configura o perigo de dano a partir dos atos de constrição ocorridos na execução, neste momento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT